Tribunal: TJSP
Processo: 0008346-95.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Materialidade e autoria demonstradas – Palavra da vítima – Suficiência – Condenação mantida.
Dosimetria da pena – Reprimenda fixada no mínimo legal – Modificação do regime prisional para o inicial aberto – Acolhimento – Reincidência não configurada – Processo anterior em que foi extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Materialidade e autoria demonstradas – Palavra da vítima – Suficiência – Condenação mantida.
Dosimetria da pena – Reprimenda fixada no mínimo legal – Modificação do regime prisional para o inicial aberto – Acolhimento – Reincidência não configurada – Processo anterior em que foi extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal – Efeitos da condenação expurgados – Total da pena privativa de liberdade e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime mais brando.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008346-95.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MARCOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por Marcos Alexandre Lopes da Silva para fixar-lhe o
regime aberto para início de desconto de sua pena privativa de liberdade, mantendo-
se, no mais, a r. sentença vergastada. Comunique-se, com urgência, a Origem.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008346-95.2017.8.26.0566 -Voto no 50.298
2
Apelação Criminal no 0008346-95.2017.8.26.0566
Apelante: Marcos Alexandre Lopes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Juiz: Cláudio do Prado Amaral
Voto no 50.298
APELAÇÃO
Violência doméstica
Lesão corporal leve

Materialidade e autoria demonstradas
Palavra da vítima

Suficiência Condenação mantida.
Dosimetria da pena
Reprimenda fixada no mínimo legal

Modificação do regime prisional para o inicial aberto Acolhimento
Reincidência não configurada
Processo anterior em que foi
extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão
punitiva estatal Efeitos da condenação expurgados Total da pena
privativa de liberdade e circunstâncias judiciais favoráveis
autorizam o regime mais brando.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 174/176 que julgou procedente a ação penal movida contra
Marcos Alexandre Lopes da Silva e o condenou ao cumprimento da pena
de 03 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no
art. 129, §9o, do Código Penal. Inconformada, recorreu a Defensoria
Pública objetivando somente a modificação do regime prisional para o
inicial aberto (fls. 192/193).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 198/199), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 236/238).
É o relatório.
O reclamo comporta provimento.
Marcos Alexandre Lopes da Silva foi condenado
porque no dia 25 de junho de 2018, durante a madrugada, no sítio Santa
Helena, localizado na Estrada Vicinal Guilherme Escatena, n. 12, na cidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008346-95.2017.8.26.0566 -Voto no 50.298
3
de São Carlos, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Carla
Regina Gadolfini, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05) e pelo laudo de exame de corpo de delito
(fls. 20/21).
A autoria é incontroversa, de sorte que sequer foi
impugnada nas razões recursais defensivas.
Repise-se que, em todas as oportunidades que
ouvida, a ofendida Carla Regina Gadolfini confirmou ter sido agredida pelo
acusado (fl. 08-mídia).
Como
se
sabe,
em
crimes
de
violência
praticados no âmbito familiar contra a mulher, geralmente cometidos na
clandestinidade, a palavra das vítimas reveste-se de grande valor
probatório, uma vez que seu único intento é apontar o autor da crueldade a
que foram submetidas.
Nesta linha:
“HABEAS

CORPUS.
PENAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR
PROBATÓRIO. (...) 1. A palavra da vítima, em harmonia com os
demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor
probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e
familiar contra a mulher. (...).” (STJ, HC 461478/PE, 6. Turma, Min. Laurita
Vaz, jg. 27/11/2018, Dje 12/12/2018).
Ademais, a defesa não produziu nos autos
qualquer prova capaz de infirmar os relatos de Carla, sendo certo que nem
o próprio réu compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre o
acontecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008346-95.2017.8.26.0566 -Voto no 50.298
4
Ao contrário, o laudo pericial confirma as lesões
corporais por ela suportada em razão das agressões perpetradas por seu
ex-companheiro.
Com efeito, a condenação de Marcos Alexandre
Lopes da Silva era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno
reparo a ser feito.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, 03
meses de detenção, e tornada definitiva à míngua de modificadoras.
Sob fundamento de que o acusado era
reincidente, o d. magistrado fixou o regime semiaberto para início de
desconto de sua reprimenda.
Contudo, com a devida vênia, conforme se
verifica dos documentos aportados aos autos (fls. 113/114-115/116), muito
embora tenha sido condenado em primeiro grau no processo
0017325-81.2007.8.26.0506 pela prática do delito de receptação, no
julgamento do recurso de apelação, esta E. Corte de Justiça extinguiu a
punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Sendo assim, tal circunstância não se presta a
configurar sua reincidência, porquanto expurgados todos os efeitos
decorrentes do édito condenatório. Confira-se:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. (...) 2. A extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva extingue os efeitos da condenação, não servindo para
caracterizar a reincidência (Precedentes). (...).” (STJ, HC 445676/TO, 6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008346-95.2017.8.26.0566 -Voto no 50.298
5
Turma, Min. Antônio Saldanha Palheiro, jg. 12/06/2018, DJe 26/06/2018).
Destarte, tendo em conta o total da pena
privativa da liberdade e as circunstâncias judiciais favoráveis, em
observância ao art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, altera-se o regime
de cumprimento da pena aplicada ao réu para o inicial aberto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Marcos Alexandre
Lopes da Silva para fixar-lhe o regime aberto para início de desconto de
sua pena privativa de liberdade, mantendo-se, no mais, a r. sentença
vergastada. Comunique-se, com urgência, a Origem.
Salles Abreu
Relator